Tribunal: TJDFT
Processo: 0709770-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO POLO PASSIVO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia – DF em face do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos de Taguatinga – DF, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Condomínio Residencial Belle Horizonte em face de Maryana Lorrayne Pereira de Araújo, posteriormente redirecionada à atual executada Izabel Pereira de Souza, em razão da alienação do imóvel objeto dos débitos condominiais. O juízo suscitado declinou da competência, diante da ausência de conexão territorial com as partes. Por sua vez, o juízo suscitante consignou ser inaplicável a modificação da competência em virtude da retificação superveniente do polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a retificação do polo passivo da execução, em razão de alienação do imóvel, objeto de cobrança condominial, autoriza a modificação da competência territorial do juízo inicialmente competente, à luz do princípio da perpetuatio jurisdictionis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência jurisdicional se estabelece no momento do ajuizamento da ação, não se modificando em razão de alteração subjetiva superveniente na relação processual, conforme o princípio da perpetuatio jurisdictionis previsto no art. 43 do CPC.
4. A retificação do polo passivo, em razão da alienação do imóvel objeto dos débitos condominiais, não constitui fundamento legal apto a ensejar a redistribuição dos autos, quando ausente demonstração de incompetência absoluta ou situação excepcional prevista em lei.
5. A previsão do art. 63, §5o, do CPC, que autoriza a declinação de ofício da competência relativa, por ausência de conexão territorial, não se aplica ao caso, pois a competência do juízo originário era válida no momento da propositura da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos de Taguatinga – DF.
Tese de julgamento:
1. A superveniente modificação do polo passivo da execução, por alienação do bem objeto dos débitos condominiais, não autoriza a alteração da competência territorial fixada no momento da propositura da ação.
2. O princípio da perpetuatio jurisdictionis impede a redistribuição dos autos, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei.
3. A ausência de domicílio das partes na circunscrição judiciária não constitui, por si só, fundamento para a alteração de competência territorial relativa fixada validamente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43 e 63, §5o.